Tribunal: STF
Processo: MS 23964
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-30
Data de publicação: 2001-08-30

Ementa:
E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE
SIGILO - INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
FATOS CONCRETOS REFERENTES À PESSOA INVESTIGADA - NULIDADE DA
DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.
A QUEBRA DO SIGILO, POR ATO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, DEVE SER NECESSARIAMENTE FUNDAMENTADA, SOB PENA DE
INVALIDADE.
- A Comissão Parlamentar de Inquérito - que dispõe de
competência constitucional para ordenar a quebra do sigilo bancário,
fiscal e telefônico das pessoas sob investigação do Poder
Legislativo - somente poderá praticar tal ato, que se reveste de
gravíssimas conseqüências, se justificar, de modo adequado, e sempre
mediante indicação concreta de fatos específicos, a necessidade de
adoção dessa medida excepcional. Precedentes.
A QUEBRA DE SIGILO - QUE SE APÓIA EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS
E QUE NÃO INDICA FATOS CONCRETOS E PRECISOS REFERENTES À PESSOA SOB
INVESTIGAÇÃO - CONSTITUI ATO EIVADO DE NULIDADE.
A quebra do sigilo inerente aos registros bancários,
fiscais e telefônicos, por traduzir medida de caráter excepcional,
revela-se incompatível com o texto da Constituição, quando fundada
em deliberações emanadas de CPI, cujo suporte decisório apóia-se em
formulações genéricas, muitas vezes padronizadas, que não veiculam a
necessária e específica indicação da causa provável, que constitui
pressuposto de legitimação essencial à válida ruptura, por parte do
Estado, da esfera de intimidade a todos garantida pela Carta
Política.